Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701143-55.2021.8.07.0008 RECORRENTE: WESLEY GONÇALVES DE ALMEIDA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO POR EXAME DO ETILÔMETRO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 2. No caso em exame, os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, dotados de presunção de veracidade e legitimidade foram corroborados por exame do etilômetro e confissão espontânea do réu. 3. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4. Verificado que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à corporal, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto. 5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime doloso, não sendo socialmente recomendável a concessão da substituição, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ser adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Assevera que para a aplicação de 1/8 (um oitavo) deve ter fundamentação idônea. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma negativa de vigência ao artigo 33, § 1o, alínea “c”, do CP, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto guerreado: “Na primeira fase da dosagem da pena, os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis pelo registro pretérito constante do Processo físico no 2018.01.1.010923- 8 (CNJ no 0002318-54.2018.8.07.0001), por receptação, com trânsito em julgado dia 23/5/2019 (conforme ID 55385727 - Págs. 5/6 e informação do sítio eletrônico do TJDFT). As demais circunstâncias judiciais foram consideradas normais à espécie e a pena privativa de liberdade corretamente cominada em 9 meses e 22 dias de detenção. Em relação ao quantum de aumento aplicado na primeira fase, malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP” (ID 59321126). Logo, para rever tal conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 21/6/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 33, § 1o, alínea “c”, do CP, pois o recorrente deixou de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.108.647/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 2/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027